Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-98.2023.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002216-98.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 353.502.881-72 (RECORRENTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), ANTONIO DIVINO BENTO - CPF: 282.221.642-87 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0021-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR PONTUAÇÃO NA CNH. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Há omissão quanto ao pedido de exclusão dos pontos na CNH da embargante relativos a infrações cometidas após a alienação do veículo, sendo cabível a retificação do julgado para determinar a transferência da pontuação ao novo proprietário.

Aplica-se entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que, mesmo sem a formalização da transferência de propriedade, se demonstrado que o bem foi efetivamente transmitido a terceiro, as penalidades administrativas posteriores à tradição devem ser de responsabilidade do adquirente.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção do erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO
,
ao recurso inominado interposto pelo Reclamante, conforme parte dispositiva: “
Ante ao exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento, determino que seja expedido ofício ao DETRAN/MT para proceder à transferência da propriedade da Honda CG 125, placa OAR9123/MT, RENAVAM: 00469100397, ao SR. ANTÔNIO DIVINO BENTO, portador do RG n. 321.590 SSP/RO, inscrito no CPF sob o no. 282.221.642-87, residente e domiciliado residente e domiciliado à Rua José Salmos, n. 297, Vila Birigui, CEP: 78.705-057, em Rondonópolis/MT, bem como os débitos incidentes sobre o bem, a partir de 20/06/2015. O ofício deverá ser entregue a autora para que esta providencie o protocole junto à CIRETRAN de Rondonópolis/MT e que seja de responsabilidade da recorrente o pagamento de eventuais taxas para conclusão da transferência.”.

O Embargante alega que há omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que não foi determinada à exclusão dos pontos lançados na CNH do Recorrente em virtude das infrações de trânsito cometidas pelo Recorrido Antônio Divino Bento, que a impedem de solicitar a renovação de sua CNH junto ao Detran/MT. Sustenta ainda que é contraditório ao determinar a entrega do ofício ao Recorrente para que seja providenciado o protocolo junto ao CIRETRAN de Rondonópolis com o pagamento de taxas sob sua responsabilidade, quando na verdade o Recorrido Antônio Divino Bento deve ser o responsável por todos os débitos relativos ao veículo desde que tomou posse do mesmo.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1002216-98.2023.8.11.0010

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Embargante(s):

Maria Aparecida Francisca da Silva

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito e Antônio Divino Bento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No tocante a alegada contradição na determinação de que a responsabilidade pelo protocolo junto à CIRETRAN de Rondonópolis/MT seja da Recorrente, a meu ver, não há que falar em equívoco na decisão, tendo em vista que a Recorrente sequer efetuou a comunicação de transferência de posse do veículo junto ao Departamento de Trânsito, sendo também de sua responsabilidade tal obrigação.

Quanto à alegação de omissão no tocante a transferência dos pontos lançados na CNH d Recorrente após a tradição do bem, verifico que razão assiste a Embargante, considerando que as infrações praticadas após a tradição da motocicleta Honda CG 125, placa OAR9123/MT, RENAVAM: 00469100397, devem ser transferidas ao novo proprietário, pois se tratam de dívidas
propter rem.

Destaco ainda que na decisão embargada foi aplicado o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, que a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário, conforme abaixo se vê:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 427.337/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 1/7/2015.)

Contudo, de fato deixou de ser analisado o pedido de transferência dos pontos lançados na CNH da Recorrente, dessa forma, acolho parcialmente os embargos de declaração para acrescentar na redação do dispositivo, a realização da transferência dos pontos para o novo proprietário do bem, logo, a parte dispositiva da decisão passa a ter a seguinte redação:

“
Ante ao exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento, determino que seja expedido ofício ao DETRAN/MT para proceder à transferência da propriedade da Honda CG 125, placa OAR9123/MT, RENAVAM: 00469100397, ao SR. ANTÔNIO DIVINO BENTO, portador do RG n. 321.590 SSP/RO, inscrito no CPF sob o no. 282.221.642-87, residente e domiciliado residente e domiciliado à Rua José Salmos, n. 297, Vila Birigui, CEP: 78.705-057, em Rondonópolis/MT, bem como os débitos incidentes sobre o bem, a partir de 20/06/2015. O ofício deverá ser entregue a autora para que esta providencie o protocole junto à CIRETRAN de Rondonópolis/MT e que seja de responsabilidade da recorrente o pagamento de eventuais taxas para conclusão da transferência
.”

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025